Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTOS DO STJ E DESTA CORTE. A impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da pensão do executado para pagamento de honorários advocatícios.